Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-87.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000414-87.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DYEFERSON IBANEZ XAVIER 04867065161 - CNPJ: 34.252.731/0001-46 (RECORRENTE), LUCIMARA XAVIER ALVES - CPF: 026.932.431-30 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1000414-87.2022.8.11.0014

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente(s): DYEFERSON IBANEZ XAVIER

Recorrido(s): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO PARTICIPANTE – EXCLUSÃO DO GRUPO CONSORCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou incontroverso nos autos a inadimplência do Recorrente, a qual deu causa à sua exclusão do grupo consorcial.

Saliento que, a exclusão do grupo conforme realizada encontra-se prevista nas cláusulas contratuais do negócio jurídico celebrado entre as partes, de onde assim estabelece:

A reinserção ao grupo, tal como perquirido pelo autor, não pode ser imposta à Recorrida, tratando-se sua admissibilidade de mera liberalidade do grupo consorcial e desde que haja disponibilidade de vagas, o que, porém, não se mostrou existente.

Por fim, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém, não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação nº 3.752 – GO).

Ressalto que a devolução não corresponderá ao valor integralmente pago pelo autor, devendo, do montante, ser descontado a taxa de administração e demais encargos contratuais.

Inexiste dano moral quando reconhecido o direito de devolução somente após o término do grupo, cerne da discussão primária.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022